Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. INFECÇÃO HOSPITALAR. NOSOCÔMIO. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. SUBSTITUIÇÃO OU INCLUSÃO DE RÉU NO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido que teve por objetivo a condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da alegada falha na prestação dos respectivos serviços médicos.
2. É faculdade atribuída aos demandantes a alteração ou retificação do polo passivo nos moldes do art. 338 do CPC. O transcurso do prazo fixado no aludido dispoitivo legal para o exercício dessa faculdade, sem a manifestação dos autores, no entanto, acarreta preclusão.
3. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados, como a internação do paciente e a prestação de serviços hospitalares, bem como a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames) submetendo-se aos lineamentos da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990.
4. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8070/1990, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 4.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso.
5. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que sejam comprovados a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 5.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pela sociedade empresária demandada. 5.2. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou a eventual omissão atribuída ao hospital apelado e o respectivo dano.
6. Quanto ao mais, em relação ao médico apelado, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 6.1. Isso não obstante, o exame atento dos autos, bem assim, da extensa prova documental produzida pelas partes, não indicou a alegada correlação lógica entre as condutas adotadas pelo profissional de saúde e o resultado suportado pelo paciente. 6.2. Logo, diante da ausência do preenchimento dos pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva em questão não pode subsistir a pretensão à pretendida indenização.
7. Apelação conhecida e desprovida.